Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.Diante do quadro probatório produzido, inclusive pelas imagens dos fatos e pelas declarações da vítima que foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento, não há falar em absolvição de qualquer espécie.
2. Recurso desprovido.